Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735152-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136872686, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 160,29, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, por meio da qual alega a impenhorabilidade das verbas constritas. Ao ID 121934453 - Pág. 5, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual resultou no bloqueio do valor total de R$ 321,03. Manifestação do credor ao ID 134929665. É o breve relato. Decido. Inicialmente, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No tocante aos valores bloqueados nas consta mantidas junto à CEF e ao Banco do Brasil (R$ 76,97; R$ 42,07; R$ 41,70), certo que é vedada a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC. Da análise dos extratos de ID's 127821337, 127821340 e 127821340, constata-se que os bloqueios ocorreram sobre quantia dessa natureza, incidindo, portanto, a referida regra de impenhorabilidade dos valores. Quanto aos demais valores, embora a devedora alegue a impenhorabilidade dos valores, esta não se desincumbiu de comprovar a natureza dos valores creditados em suas contas correntes, tampouco juntou documentos que evidenciem que a constrição realizada compromete seu sustento e de sua unidade familiar. No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Ante exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão: a) expeça-se alvará de levantamento dos valores de R$ 76,97; R$ 42,07; R$ 41,70, em favor da executada NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA; b) expeça-se alvará de levantamento dos demais valores bloqueados (R$ 160,29), em favor da parte exequente. No tocante os bloqueios das demais parte via SISBAJUD, Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Atribuo à decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, e considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução correlatos opostos por NELICE PINTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, os quais foram julgados improcedentes, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que foi penhorada via Sisbajud, nas contas da agravante-executada, entre os dias 12 e 13/4, a importância total de R$ 321,63 (id. 121934453, págs. 5/8), sendo: R$ 17,29 na EASYNVEST - TÍTULO CV S.A; R$ 76,97 na CEF; R$ 8,11 no BCO C6 S.A.; R$ 140,17 no BB; R$ 29,00 no NU PAGAMENTOS S.A. e R$ 50,09 no NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A MM. Juíza liberou a constrição sobre os valores de R$ 76,97 na CEF (id. 127821337) e de R$ 42,07 e 41,70 no Banco do Brasil (id. 127821340), porque comprovado que se referiam a montante inferior a 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Quanto aos demais valores, de fato, não há prova de que estivessem em conta poupança, e a previsão de impenhorabilidade disciplinada no art. 833, inc. X, do CPC incide tão somente para depósito em conta desta natureza, ou seja, “caderneta de poupança”. Desse modo, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito para se liberar, liminarmente, a quantia mantida bloqueada pela r. decisão, de R$ 160,29. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora